Tribunal: TJDFT
Processo: 0712069-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MÉDICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SEPD. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL INDIVIDUALIZADO. AFASTAMENTO. CONTEXTO FÁTICO. AGENTES INSALUBRES. EXPOSIÇÃO PERMANENTE. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei Complementar Distrital 840/2011 dispõe sobre o Regime Jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas. Nos termos do seu artigo 79, “O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade”.
2. Por sua vez, o Decreto 32.547/2010 regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, dentre outros, aos servidores públicos civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Seu artigo 3o determina que “A caracterização da atividade insalubre ou perigosa ou de radiação ionizante será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos” – grifou-se.
3. Quanto à insalubridade, o percentual devido ao servidor pode ser de 5%, 10% ou 20%, nos termos do art. 83, da Lei 840/11, a depender do grau de exposição aos agentes insalubres (mínimo, médio ou máximo). A Portaria Ministerial no 3.214/78 – MTE, em especial na NR-15, Anexo 14, elenca as condições que correspondem a cada grau de insalubridade.
4. Registrem-se as condições que caracterizam a insalubridade de grau médio: “Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: - hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados); - hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais); - contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos; - laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico); - gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico); - cemitérios (exumação de corpos); - estábulos e cavalariças; e - resíduos de animais deteriorados”.
5. A autora ocupa o cargo de médica da Secretaria de Saúde, todavia atualmente está cedida à Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência – SEPD. A SEPD é responsável por formular, coordenar e implementar políticas voltadas à inclusão e promoção dos direitos das pessoas com deficiência no Distrito Federal. Entre os serviços oferecidos pela secretaria, destacam-se o Cadastro da Pessoa com Deficiência, o Passe Livre Especial, o programa DF Acessível e o fornecimento de órteses e próteses.
6. Na SEPD, a autora desempenha as seguintes atividades: análise de documentos para verificar o direito de pessoas com deficiência aos serviços públicos; realização de perícias médicas presenciais para atestar o tipo de deficiência apresentado pelo usuário; avaliações periciais; exames físicos e avaliação da gravidade da condição apresentada pelo usuário; análise de relatórios médicos.
7. O laudo trabalha com probabilidade de atendimento a pessoas com doenças infectocontagiosas. As atividades desempenhadas pela médica não a expõem de forma permanente a agentes insalubres. A exposição só ocorre quando algum dos usuários submetidos à perícia esteja acometido de alguma doença infectocontagiosas. A situação não ocorre com habitualidade, mas de forma pontual.
8. Do laudo pericial, extrai-se que a exposição da autora aos fatores de risco, no exercício de suas atribuições como médica perita da SEPD é eventual. O laudo menciona que a repetição é regular, sistemática e programada, todavia a repetição está relacionada a atividade de perícia, e não à exposição a agentes insalubres.
9. O adicional visa remunerar o servidor que está constantemente exposto a situações mais gravosas, não é devido como decorrência da mera ocupação de determinado cargo público.
10. O laudo pericial não vincula o juiz. Cabe-lhe apreciar a prova pericial produzida em confronto com os demais elementos constantes nos autos. No caso, o contexto fático afasta as conclusões da Perita do Juízo. As provas demonstram que a autora, médica da Secretaria de Saúde, cedida à SEPD, não está exposta de forma permanente e habitual a agentes nocivos, o que afasta o direito ao recebimento do adicional de insalubridade.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.